Tribunal: TJSP
Processo: 1013176-69.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Ação anulatória. Multas de Trânsito. Pessoa Jurídica. Multas aplicadas por violação a normas de restrição à circulação impostas pela Municipalidade de São Paulo, ("rodízio municipal", "ZMRC", "ZERC" e "VER"), e por não identificação do condutor infrator. Sentença de procedência. Recursos oficial e da Municipalidade. Inadmissibilidade. Empresa prestadora de serviço essencial (transporte de

Ementa:
Ação anulatória. Multas de Trânsito. Pessoa Jurídica. Multas aplicadas por violação a normas de restrição à circulação impostas pela Municipalidade de São Paulo, ("rodízio municipal", "ZMRC", "ZERC" e "VER"), e por não identificação do condutor infrator. Sentença de procedência. Recursos oficial e da Municipalidade. Inadmissibilidade. Empresa prestadora de serviço essencial (transporte de produtos alimentícios perecíveis) que não se submete à restrição de circulação, nos termos das Leis Municipais no 12.490/07 e no 14.751/08 (rodízio), regulamentada pelo Decreto no 58.854/18, e do Decreto no 56.920/16 ("ZMRC", "ZERC" e "VER"), regulamentado pela Portaria no 137/18-SMT.GAB. Por outro lado, exigência de prévio cadastramento que extrapola as disposições legais. Precedentes desta E. Corte. Recursos oficial e voluntário improvidos.